Tribunal: TJDFT
Processo: 0707047-96.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHOS DE POLICIAIS. CONFISSÃO DE UM DOS CORRÉUS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. TESTEMUNHOS. PERSONALIDADE. AFASTAMENTO. RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta Corte entende que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. Ainda, o depoimento do policial na fase judicial ratificando os depoimentos da vítima é suficiente para a condenação dos réus. Precedentes.
3. Verificadas as declarações da vítima, corroboradas por testemunhas oculares, além da apreensão do bem subtraídos momentos depois do fato em posse dos agentes, torna inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
4. Mostra-se induvidosa a caracterização da majorante de concurso de agentes quando tanto pelos depoimentos da vítima e da polícia, quanto pela forma de atuação do crime em apuração, não há espaço para a dúvida de que o delito foi cometido pelos agentes em unidade de desígnios.
5. A personalidade não pode ser valorada negativamente com base em fundamentos genéricos e elementares do próprio tipo penal.
6. RECURSOS DO PRIMEIRO E TERCEIRO RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.